Tribunal: TJDFT
Processo: 0706455-63.2022.8.07.0012
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE LEGÍTIMA. SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais "para DECLARAR a inexistência do débito, no valor de R$ 155,33 (cento e cinquenta e cinco reais com vencimento em 10/12/2021 e CONDENAR a requerida a emitir os boletos da terceira e quarta parcela do acordo de no 33662718, no valor de R$ 100,27 com data de vencimento todo dia 7 a partir do mês de abril/2023", determinando que, com o trânsito em julgado, "oficie-se aos órgãos de proteção ao crédito, para exclusão do nome do requerente dos seus cadastros referente ao contrato indicado acima, contido no documento juntado na petição de ID 148813423 - Pág. 1".

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 47707000). Sem preparo, pois o recorrente formulou pedido de gratuidade de justiça.

3. Em suas razões recursais, o autor sustenta que o dano moral se faz presente, considerando que houve inscrição indevida. Aduz que, de acordo com a doutrina e a jurisprudência, a inscrição indevida nos órgãos de proteção de crédito acarreta dano moral. Alega que o inadimplemento das últimas parcelas do acordo se deu por culpa exclusiva da parte requerida. Pede a concessão do benefício da gratuidade de justiça, bem como a reforma da sentença, com a condenação do réu ao pagamento de compensação por dano moral, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

4. Em contrarrazões, o recorrido refuta as alegações do recorrente e pugna pelo desprovimento do recurso.

5. Pedido de gratuidade de justiça. Os documentos trazidos aos autos (ID 50018007) comprovam a hipossuficiência do recorrente. Defiro o benefício da gratuidade de justiça.

6. A relação entabulada entre as partes é nitidamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).

7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a simples inscrição irregular do nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito já é, por si só, suficiente para configurar o dano moral, não havendo a necessidade de prova do prejuízo sofrido (dano in re ipsa). No entanto, o STJ entende que, se o consumidor possui negativação anterior legítima, não cabe dano moral por nova inscrição indevida (Enunciado 385 da Súmula do STJ).

8. No caso, conquanto a inscrição em questão tenha sido indevida, pois a terceira e a quarta parcelas não foram pagas por culpa da ré, que emitiu boleto com valor não acordado, certo é que o recorrente possuía negativação anterior legítima (ID 47706979), não contestada pelo autor, razão pela qual não há falar em compensação por dano moral, diante da aplicação da Súmula 385 do STJ.

9. Nesse sentido: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. NÃO COMPROVAÇÃO DA IRREGULARIDADE. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença julgou procedente os pedidos iniciais, para tornar definitiva a exclusão de anotação restritiva de crédito e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Em suas razões recursais, a parte ré defende a regularidade da anotação restritiva de crédito em razão da existência de dívida vencida e não paga. Defende a aplicação da súmula 385 do STJ e pugna pela exclusão da indenização por danos morais em razão de inscrição pretérita regular. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da inicial. II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 496668446 e 49668447). III. Compulsando os autos, verifica-se que a dívida objeto dos autos no valor de R$ 389,94, foi incluída nos cadastros restritivos de crédito em 17/03/2023 e excluída em 03/05/2023, em razão da liminar concedida nestes autos. Conforme consignado pelo juízo de origem, a parte autora comprovou a quitação dos débitos com a parte ré por meio da formalização e quitação de acordo (ID 49667853). IV. Com efeito, não há dúvida quanto a irregularidade da anotação restritiva devendo ser mantida a confirmação da retirada definitiva dos cadastros, conforme fixado na sentença. V. Compulsando detidamente o feito, verifica-se que há uma inscrição preexistente em nome do autor no cadastro de inadimplentes (ID 49668425). Ademais, em que pese a irregularidade da anotação restritiva objeto destes autos, a parte autora recorrida não comprovou que a preexistente é irregular, de forma que deve ser aplicado o entendimento da Súmula 385 do STJ ao presente caso para afastar a indenização por danos morais fixada. Precedentes: (Acórdão 1718102, 07083348420228070019, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/6/2023, publicado no PJe: 29/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1740741, 07184992620228070009, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 18/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) VI. Dessa forma, diante da regularidade da anotação pré-existente deve ser reformada a sentença para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantidos os demais termos. VII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, mantidos os demais termos. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido. VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1756293, 07058708320238070009, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no DJE: 26/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da gratuidade de justiça ora deferida.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.